Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-27.2023.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006514-27.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GONZAGA FERREIRA MAIA - CPF: 312.864.296-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006514-27.2023.8.11.0013.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
GONZAGA FERREIRA MAIA
e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Data do Julgamento Virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o Poder Público a providenciar, com urgência, internação em leito de UTI e avaliação por especialista em neurocirurgia, diante de suspeita de hemorragia subaracnoide e desvio de linha média. A sentença reconheceu o direito à saúde e julgou procedente o pedido, determinando ao Estado de Mato Grosso o custeio da internação e da avaliação médica, com exclusão do Município de Pontes e Lacerda do polo passivo, por se tratar de procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, conforme as diretrizes do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Pontes e Lacerda possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de fornecer internação em UTI e avaliação neurológica; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela execução de procedimentos de média e alta complexidade pode ser atribuída exclusivamente ao Estado, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federados para assegurar o direito à saúde (CF, arts. 23, II, 30, VII e 196), permitindo a legitimidade passiva solidária de União, Estados e Municípios em ações de saúde.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que, apesar da solidariedade, é possível direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente responsável conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

5.

Procedimentos de média e alta complexidade, como internação em UTI e avaliação neurocirúrgica, são de competência prioritária do Estado, conforme dispõe a Lei no 8.080/1990 e o Decreto no 7.508/2011, que regulamentam a organização e funcionamento do SUS.

6.

A imposição direta ao Município, ente de menor capacidade financeira e organizacional, afrontaria os princípios da eficiência administrativa e da repartição equitativa de encargos entre os entes federativos.

7.

A jurisprudência do TJ-MT confirma o entendimento de que, em casos de procedimentos de maior complexidade e custo, a obrigação pode ser legitimamente direcionada ao Estado, nos termos da organização do SUS e da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde admite o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer conforme a repartição de competências do SUS.

2.

Nos casos de procedimentos de média e alta complexidade, é legítima a atribuição exclusiva da obrigação ao Estado, ente responsável primário pela execução desses serviços.

3.

A exclusão do Município do polo passivo é válida quando comprovado que o serviço pleiteado se insere na esfera de competência técnica e financeira do Estado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do Município de Pontes e Lacerda, e no mérito, julgou procedente o pedido formulado na exordial, confirmando-se os termos da decisão liminar em ID. 135068848, tornando seus efeitos definitivos, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que a obrigação de fazer determinada na sentença seja cumprida pelo Município ante a responsabilidade solidária dos entes federados.

Embora intimadas, as partes recorridas não apresentaram contrarrazões.

O representante do Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso, conforme parecer no id de no 289566886.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se ação de obrigação de fazer, na qual, o reclamante alega que diante da suspeita de hemorragia subaracnoide e desvio de linha média, necessita de internação urgente em leito de UTI, com avaliação neurológica.

A sentença julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada em favor de Gonzaga Ferreira Maia, determinando ao Estado de Mato Grosso o custeio da internação do beneficiário em leito de UTI e a realização de avaliação com especialista em neurocirurgia, com fundamento no direito à saúde e na urgência do quadro clínico apresentado.

Ademais, reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Pontes e Lacerda, considerando que o procedimento pleiteado — internação em UTI com avaliação neurocirúrgica — configura-se como de
alta complexidade
, cuja
responsabilidade primária é atribuída ao Estado
, conforme diretrizes do SUS (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11).

O recorrente, em sede recursal, pleiteou a reforma da r. sentença, a fim de que haja a condenação do Município de Pontes e Lacerda, na obrigação de fazer consistente no fornecimento de todos os procedimentos de saúde de que necessita o paciente, com os procedimentos e medicamentos necessários.

Pois bem. É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts.
23
,
II
,
30
,
VII
, e
196
, da
CF
.

No entanto, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos,
cabe a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suporta o ônus financeiro,
conforme o artigo
196
c/c artigo
23
,
I
, ambos da
Constituição Federal
, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido o TEMA 793 do STF assim fixou entendimento,
verbis:

“
TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Desta forma,
consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.”
(TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA - TEMA 793, STJ - SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6o, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3.

Verificada a complexidade e o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional, em razão das regras de repartição de competência.”
(N.U 1017274-73.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 31/01/2023).

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Com efeito, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha firmado a tese da
responsabilidade solidária entre os entes federativos
no âmbito das ações de saúde (Tema 793 – RE 855.178/SE), admite-se que a
responsabilização principal recaia sobre o ente a quem a legislação de regência atribui a execução do serviço pleiteado
.

No caso dos autos, o pedido envolve internação em UTI e avaliação com neurologista, procedimentos de média e alta complexidade, cuja execução e financiamento competem prioritariamente ao Estado. Assim, correta a sentença ao excluir o Município do polo passivo, evitando-se impor ônus indevido a ente federativo de menor capacidade orçamentária, sem prejuízo da garantia do direito fundamental à saúde.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025